Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR. ÁGIO. VALOR PAGO. RETENÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE, DA BOA FÉ E DA CONFIANÇA. ARRAS. NATUREZA JURÍDICA. CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. DEVIDA.
1 O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica art. 375 CPC.
2 O dever de coerência permeia também as relações processuais e pode ser abstraído da própria norma processual civil, devendo o juiz analisar adequadamente as alegações do autor.
3 É regra do direito civil brasileiro a vedação ao enriquecimento sem causa: “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários” (art. 884 do Código Civil).
4 A cláusula geral contida no art. 422 do Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes.
5 Arras confirmatórias constituem um pacto anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem, para assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e não penitenciais, que exigem previsão expressa de arrependimento.
6 No caso, contrato particular de venda relativo ao ágio de imóvel, a estipulação do valor total do ágio como arras desvirtua o seu instituto, ferindo a boa-fé contratual.
6.1 A retenção do valor total pago acarretaria o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento, devendo ser ressarcido o valor pago com o retorno ao status quo ante, mas assegurada a indenização devida. Sentença mantida.
7 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.